Tribunal: STF
Processo: ACO 839
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-07-01
Data de publicação: 2011-07-01

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DESNECESSÁRIA À PRETENSÃO DO AUTOR. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 20, § 4º, CPC. FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO CONDENATÓRIO. EQUIDADE E MODERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - A condenação da agravante na verba honorária deu-se em absoluto respeito ao princípio da causalidade. Existência de documento nos autos, juntado pela própria agravante, que evidencia que a aprovação da prestação de contas afeta ao convênio celebrado entre as partes ora em litígio, deu-se antes da sua citação. Resistência à pretensão do autor injustificada.



    II - Assiste razão à agravante, no que diz respeito ao montante em que condenada, a título de verba honorária. Presentes no caso sob julgamento duas das situações elencadas no § 4º, do artigo 20, do Código de Processo Civil a justificar a fixação da verba honorária de forma equitativa e moderada. Sucumbência da Fazenda Pública e inexistência de provimento condenatório.



    III - Redução da verba honorária. Agravo regimental parcialmente provido.